Tribunal: STF
Processo: HC 261053
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação criminosa e estelionato. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Fundada suspeita de reiteração delitiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kleber Mike Amaral de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.008.265/SP (evento 2, fls. 255-263).



    O paciente foi condenado à pena de 08 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa, previsto no art. 288, caput, e estelionato, disposto no art. 171, § 2º-A, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (evento 2, fls. 123-180).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva no decreto condenatório. Aduz que os requisitos autorizadores não foram preenchidos, uma vez que a decisão possui fundamentação genérica. Assevera que os delitos não foram praticados mediante violência ou grave ameaça. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade. 



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 2, fls. 255-263):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO DE FUGA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo se houver flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 



    2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 



    3. "Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie" (AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de. 21/9/2022)



    4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois constou no decreto prisional que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta delituosa, tendo em vista que o crime era praticado por associação criminosa altamente estruturada, da qual o paciente participaria, de forma extremamente sofisticada, e que as vítimas eram induzidas a realizar reconhecimento facial para que os criminosos pudessem realizar transações financeiras. 



    5. A custódia cautelar também está fundamentada no risco efetivo de reiteração delitiva, uma vez que, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente é portador de maus antecedentes pelo mesmo crime de estelionato. Ressalte-se que o réu permaneceu foragido da justiça por quase um ano, circunstância que reforça a necessidade da prisão cautelar, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal. 



    6. Quanto à alegação de que o agravante faz jus à extensão de benefício concedido a alguns corréus, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    7. Agravo regimental improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo proferiu sentença condenatória contra o Paciente (Processo 1516274-72.2024.8.26.0050). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de o Paciente recorrer em liberdade, porquanto “considerando a ausência de alteração fática e jurídica que ensejou as decretações das prisões preventivas dos acusados, ainda presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois a segregação cautelar é imprescindível (i) para a garantia da garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos delitos praticados, com modus operandi diferenciado (...) e (ii) para assegurar a aplicação da lei penal, considerando, ainda, que KLEBER permaneceu foragido da justiça por quase um ano (20/06/2024 decisão decretando sua prisão preventiva e 10/03/2025 cumprimento do mandado de prisão, ainda mais neste momento, no qual há sentença condenatória em seus prejuízos” (evento 2, fls. 123-180).



    Impetrado habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem, ao reputar devidamente fundamentada a prisão cautelar do paciente, à seguinte fundamentação (evento 2, fls. 202-208):



    “(...)



    Da análise dos autos, constata-se que a r. sentença condenatória não padece de manifesta nulidade, flagrante ilegalidade ou qualquer defeito teratológico. Ao revés, a manutenção da prisão do paciente está suficientemente fundamentada, permitindo conhecer, sem qualquer esforço interpretativo, as razões utilizadas pela Ilustre Julgadora para a conclusão adotada, agora agravada pela condenação.



    (...)



     Dito isto, cumpre salientar que o trecho alusivo à necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente não está apartado do corpo da r. sentença, mas, ao revés, constitui parte integrante desta. Desse modo, as circunstâncias ponderadas no édito condenatório, quer se refiram aos fatos apurados ou à pessoa do paciente, exercem, por óbvio, influência na aferição dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. 



    In casu, o paciente foi condenado pela prática de graves crimes de estelionato continuado e associação criminosa, porquanto, juntamente com os corréu, utilizando meio eletrônico fraudulento, obteve, em proveito comum, quantias indevidas pertencentes a várias vítimas, em prejuízo da instituição bancária “Itaú Unibanco S.A.”, além de ter se associado com os corréus e outros indivíduos ainda não identificados, para o fim de cometerem estelionatos, tornando-se dispensável e mesmo contraproducente a reiteração, em outro trecho da sentença, dos elementos escrutinados, eis que o risco que o paciente oferece a ordem pública restou devidamente valorado, vislumbrando-se a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.



     Conforme se extrai dos autos, Kleber permaneceu foragido por período considerável, uma vez que sua prisão preventiva foi decretada em 20/06/2024, mas o respectivo mandado somente foi cumprido em 10/03/2025 (pág. 1.101 da ação originária).



     Outrossim, o ordenamento jurídico permite que seja decretada ou mantida a prisão processual quando da prolação da sentença, desde que por decisão fundamentada, conforme preceitua o artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Ademais, inexiste afronta ao princípio da presunção de inocência inscrito no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal. 



    Desta feita, inexistindo manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou qualquer teratologia, inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.



    (...)”



    No mesmo sentido, o Relator do HC 1.008.265/SP do Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de ilegalidade e reputou fundamentada a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente ao atestar a gravidade concreta do delito imputado.



    Ato contínuo, a Sexta Turma daquela Corte, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão denegatória da ordem pelos seus próprios fundamentos. Confira-se:



    “(...)



    Verifica-se que o Magistrado singular, na sentença condenatória, expressamente consignou que não houve alteração fática e que permanecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar. 



    Nesse contexto, não há ilegalidade a ser sanada, pois "[e]sta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem intactos os motivos ensejadores da custódia cautelar, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie" (AgRg no HC n. 754.327/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em, DJe de 13/9/2022 21/9/2022). 



    Além disso, a leitura das decisões transcritas revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontada a seguinte dinâmica delitiva (fl. 105):



    (...)



    Nota-se que o crime era praticado de forma extremamente sofisticada e que as vítimas eram induzidas a realizar reconhecimento facial para que os criminosos pudessem efetuar transações financeiras. 



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.



    (...)



    Não bastasse isso, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, há indícios de que o paciente seja integrante de associação criminosa altamente estruturada, com razoável número de participantes, sofisticada e especializada em crimes de estelionato, mediante o modus operandi descrito anteriormente, circunstância que possibilita a aplicação, por analogia, do entendimento jurisprudencial referente às organizações criminosas. 



    Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" (AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024 , DJe de 20/6/2024).



    (...)



    Ainda, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco efetivo de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente é portador de maus antecedentes pelo mesmo crime de estelionato. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024; e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/04/2024.



    Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023 , DJe de 16/8/2023). 



    Além do mais, ressaltou o Magistrado singular que o paciente permaneceu foragido da justiça por quase um ano, tendo em vista que a decisão de prisão preventiva foi proferida em 20/6/2024 somente foi preso em 10/3/2025.



    (...)



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024 , DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024 , DJe de 30/9/2024 . 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.” 



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, o juízo a quo ressaltou que o paciente permaneceu foragido da justiça por quase um ano, tendo em vista que a prisão foi decretada em 20/06/2024, mas somente cumprida em 10/03/2025. Assim, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).



    Portanto, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Por derradeiro, saliento que, dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente